Tribunal: TJMT
Processo: 0001125-32.2018.8.11.0085
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001125-32.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARMO SERPA - CPF: 154.816.030-04 (APELADO), Caroline Aparecida da Silva Deliberti registrado(a) civilmente como CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), NATAL VILAS BOAS RIBEIRO - CPF: 779.175.021-04 (ASSISTENTE), NORBERTO JOSE MOKFA - CPF: 125.603.240-91 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
LINHÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA
– DANOS NA PROPRIEDADE RURAL –
RETIRADA DE CERCA DA PROPRIEDADE E SUMIÇO DE GADO
–
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO POR PREPOSTOS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA –
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A empresa concessionária do serviço público de energia elétrica é responsável pela prestação, fiscalização e manutenção da rede elétrica, cujo risco, que é inerente a sua atividade, demanda maior zelo pela excelência do serviço prestado, o que inclui garantir a segurança da sociedade.

2. Sabe-se que
a responsabilidade das concessionárias de serviço público é de ordem objetiva (art. 37, §6a da CF), somente podendo ser afastada quando comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, na forma do artigo 14 do CDC
.

3. A Apelante não trouxe aos autos provas de que não houve falhas na prestação do serviço de limpeza do Linhão/Rede Elétrica que passa pela propriedade do Requerente/Apelado, conforme narrado na inicial, bem como que as avarias na propriedade do Apelado e danos materiais por ele experimentados não decorrem dessa falha, por outro lado, os elementos carreados aos autos com a inicial demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo Requerente/Apelado, ou seja, resta provado o nexo de causalidade entre o fato gerador (retirada de cerca da propriedade durante a limpeza e manutenção da rede elétrica por prepostos da Concessionária Requerida) e os danos efetivamente acarretados (retirada da cerca e consequente sumiço de gado).

4. Desse modo, provada a falha na prestação do serviço e os danos decorrentes dessa falha resta o dever de indenizar.

5. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Terra Nova do Norte
nos autos da
Ação de indenização por Danos Materiais e Morais no 0001125-32.2018.8.11.0085
, movida em face de
CARMO SERPA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para
condenar
a Requerida
ao pagamento do montante de R$ 41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais)
, a título de danos materiais; bem como
à restituição
:
i)

dos valores constantes dos recibos de fls. 31/32 de id.: 82604500
, com correção monetária a partir de cada desembolso e com juros legais de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, e
ii
)
do valor referente ao gado
, que será acrescido de correção monetária e juros legais de mora de 1% ao mês partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do C.STJ.

Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A Requerida, não se conformando,
interpôs o presente recurso de apelação (id. 208692569) sustentando, em síntese, “que não restou demonstrado o necessário nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato (comissivo ou omissivo) da concessionária Recorrente”, uma vez que os documentos apresentados pela Requerente não são hábeis à comprovação da preexistência dos bens supostamente afetados, bem como demonstrar as despesas efetivas decorrentes do prejuízo alegado, para tanto, argumenta que os poucos documentos acostados aos autos não tem valor probatório, pois foram produzidos unilateralmente.

Argumenta que
“para que pudesse ser configurada a procedência do pleito formulado pela parte Recorrente, deveriam estar presentes e comprovados, ainda que minimamente: (i) a conduta (comissiva ou omissiva) da concessionária de energia elétrica; (ii) o dano causado; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano”
.

Nesse contexto, requer o provimento do apelo a fim de que a sentença prolatada pelo juízo de origem seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente.

O Requerente apresentou suas contrarrazões (id. 208692575) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, para tanto argumenta que
“juntou aos autos a matrícula do imóvel de n. 3.307 registrado junto ao primeiro ofício de imóveis de Terra Nova do Norte-MT, Sítio Recanto Selvagem, e que, portanto, comprovam a sua propriedade sobre a área onde o dano ocorreu”
, bem como que
“faz prova sobre a existência de gado na propriedade, ao colacionar duas fichas do INDEA, uma em seu nome, constando as 59 cabeças que até então existiam na propriedade, e, a da arrendatária Marizete Lima da Silva”
.

Sustenta que os fatos e danos narrados na inicial foram ratificados pelas testemunhas ouvidas nos autos e, ainda, a Requerida/Apelante não se desincumbiu de comprovar que o serviço de manutenção/limpeza da rede de energia elétrica (Linhão/Redão de alta tensão) se deu sem intercorrências, uma vez que os únicos documentos trazidos pela Requerida foram os históricos da unidade de energia elétrica do Requente.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 209278684).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Terra Nova do Norte
nos autos da
Ação de indenização por Danos Materiais e Morais no 0001125-32.2018.8.11.0085
, movida em face de
CARMO SERPA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para
condenar
a Requerida
ao pagamento do montante de R$ 41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais)
, a título de danos materiais; bem como
à restituição
:
i)

dos valores constantes dos recibos de fls. 31/32 de id.: 82604500
, com correção monetária a partir de cada desembolso e com juros legais de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, e
ii
)
do valor referente ao gado
, que será acrescido de correção monetária e juros legais de mora de 1% ao mês partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do C.STJ.

E, compulsando os autos, vê-se que o Requerente/Apelado ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais alegando que é proprietário de uma pequena propriedade rural localizada às margens da Rodovia BR 163, onde se encontra instalado o Redão de Alta Tensão de responsabilidade da Requerida/Apelante e que em dezembro de 2017 a Requerida, por meio de seus prepostos, realizou o serviço de limpeza do mencionado Linhão causando avarias na propriedade (retirada de cerca) e outros prejuízos de ordem material (a retirada das cercas possibilitou o desaparecimento de gado).

Contudo, os prejuízos só foram percebidos em janeiro de 2018, quando então o Requerente/Apelado entrou em contato com a Requerida/Apelante informando do ocorrido e pretendendo a reparação dos danos, contudo, não obteve sucesso, razão pela qual interpôs a presente ação pretendendo a reparação do prejuízo material de R$ 41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais), referente:
i)
ao sumiço de 14 (quatorze cabeças de gado), com um prejuízo total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e
ii)
ao valor desembolsado de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), gasto para refazer a cerca da propriedade.

Além disso, o Requerente/Apelado postulou pela condenação do Requerido/Apelante à reparação dos danos morais causados, e como prova de suas alegações o Requerente trouxe os seguintes documentos (id. 208692482 e id. 208692483): cópia da matrícula do imóvel, cópia do requerimento administrativo feito junto à Requerida/Apelante, cópia do boletim de ocorrência, cópia dos recibos de compra dos materiais utilizados para a reconstrução das cercas da propriedade e do pagamento da mão de obra, fotos do local e dos danos, notificação extrajudicial e documentos.

A Requerida/Apelante, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 208971167) sustentando, em síntese, que
“NÃO há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a localidade da unidade consumidora, para a data e hora aproximadas informadas da ocorrência do dano, o que leva à conclusão que a Requerida não causou os danos reclamado pelo Requerente”
, bem como que
“restou comprovado que o dano material reclamado, não foi causado por defeito na prestação do serviço, vez que não demonstrou o suposto dano material (equipamento danificado), evento danoso (conduta da Concessionaria Requerida) e nexo de causalidade entre os elementos”
.

Para tanto, a Requerida/Apelante junta o relatório de ordem de serviço da unidade consumidora do Requerente, que comprova que não houve qualquer tipo de serviço desde o mês 11/2017.

O Requerente impugnou a contestação (id. 208692523) trazendo as fotos da propriedade, dessa vez em uma melhor qualidade.

Foram ouvidas duas testemunhas, Sr. Natal Vilas Boas Ribeiro e Sr. Norberto José Mokfa (id. 208692559).

E, encerrada a instrução processual, diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, conforme o relatado.

A Requerida, não se conformando, interpôs
o presente apelo pretendendo a reforma da r. sentença ante a ausência de prova dos fatos narrados na inicial, conforme consta em detalhes no relatório, assim como as contrarrazões.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Requerida/Apelante, empresa concessionária do serviço público de energia elétrica, responsável pela prestação, fiscalização e manutenção da rede elétrica, desenvolve uma atividade cujo risco, que lhe é inerente, demanda maior zelo pela excelência do serviço prestado, devendo garantir a segurança da sociedade.

No entanto, depreende-se dos autos que a Requerida não prestou o serviço com o devido zelo, na medida em que não foi capaz de evitar os danos decorrentes da execução do serviço de limpeza do linhão de energia elétrica, danos estes completamente previsíveis, portanto não ofereceu a segurança que razoavelmente se espera

Nesse sentido, vale lembrar que a responsabilidade da Concessionária de Energia é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 36 do art. 14,
caput
do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Constituição Federal -
"Art. 37. (...)

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
"

Código de Defesa do Consumidor -
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (..)”

Logo, competia à Apelante a prova de que realizou todos os serviços de manutenção necessários ao perfeito funcionamento do linhão de energia elétrica, contudo sem causar qualquer avaria na propriedade do Requerente, o que não restou demonstrado nos autos.

Ora, se, de um lado, o Requerente se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC, inclusive com a juntada aos autos das tentativas de resolução do conflito administrativamente; de outro, a Requerida/Apelante não logrando êxito em demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Requerente, na forma do art. 333, II, do CPC.

Deveras, a defesa da Requerida limitou-se a argumentar que não registrou reclamação alguma acerca da suposta limpeza do linhão e dos danos narrados na inicial, bem como, acostou aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora do Requerente/Apelado comprovando a regularidade de consumo da UC.

Contudo, o conjunto probatório demonstra a verossimilhança das alegações do Requerente, restando patente a responsabilidade civil da Requerida, fundada no risco da atividade.

Para tanto, destaco trechos da r. sentença recorrida em que o Juiz
a quo
relacionou os fatos narrados na inicial com as provas produzidas nos autos, inclusive a prova testemunhal, vejamos:

“Com efeito, restou demonstrado nos autos que o autor é proprietário do Sítio Recanto Selvagem (fls. 36/37 – id.: 82604500); o local é atravessado por rede de alta tensão (fls. 1/30 – id.: 82604500); e houve, de fato, destruição de suas cercas (vide fls.7 - id.: 82604500).

Verifica-se que, em depoimento prestado em audiência, a testemunha Natal Vilas Bôas Ribeiro informou que “a destruição da cercas foi causada por uma máquina, para a limpeza do linhão, pertencente à empresa Energisa (id.: 109440089 - minuto 00:00:29)”.

Ainda em seu depoimento, confirmou a existência de um “linhão” atravessando a propriedade do autor (id.: 109440089 - minuto 00:00:50).

Também em audiência, informou a testemunha Norberto José Mokfa, em que pese o trator não estivesse mais no local, a responsabilidade pela limpeza/cuidado do “linhão de transmissão” é da concessionária de energia responsável (id.: 109441392 – minuto 00:02:28 e seguintes e id.: 109441395).

Observa-se que além de não arrolar qualquer testemunha para a audiência de instrução, limitou-se a ré Energisa a apresentar um único documento em sua peça contestatória, qual seja, ordem de serviço referente aos atendimentos prestados à unidade consumidora do autor (id.:46465693), porém sem qualquer relação/histórico dos serviços de limpeza realizados na região.

Aqui, cumpre pontuar que diante da inversão do ônus da prova constante da decisão de fls. 28/29 de id.: 36286444, era dever da ré trazer elementos aptos a comprovar que o serviço de limpeza não era de sua responsabilidade, ou que não foi por ela realizado. Contudo, nada fez nesse sentido.

Do mesmo modo, não comprovou o encaminhamento de qualquer comunicação ao autor acerca da realização da limpeza, ou mesmo de autorização para que os funcionários da empresa pudessem adentrar a propriedade do autor.

Diante disso, outra não pode ser a conclusão senão a de que o serviço de limpeza da rede de alta tensão foi realizado pelos funcionários da ré, os quais adentraram na propriedade do autor e, por consequência, acabaram destruindo as cercas da propriedade.

Inequívoca, portanto, a prática de ato ilícito.”

Logo, vê-se que embora a Apelante tenha sustentado a inexistência de nexo causal entre os fatos e os serviços por ela prestados quanto a conservação da rede de energia elétrica na localidade em que ocorreu o sinistro, não carreou aos autos elementos probatórios capazes de ilidir os fatos sustentados na inicial, ou seja, não se desincumbiu do ônus de apresentar fatos desconstitutivos modificativos ou extintivos dos direitos do Requerente.

Sabe-se que a responsabilidade da empresa prestadora de serviços de energia elétrica é de ordem objetiva, somente podendo ser afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro na forma dos incisos I e II do já mencionado artigo 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. omissis

I - Tendo prestado o serviço o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Desse modo, caberia à Apelante apresentar excludentes da responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço de limpeza e manutenção da rede elétrica por ela exercido, e embora tenha sustentado a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos narrados na inicial e o serviço prestado, não se esforçou em produzir qualquer contraprova quanto às provas apresentadas nos autos, inclusive as provas testemunhais, a qual impedem que a ocorrência do fato em si seja negada, inclusive.

Contudo, a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe compete, em outras palavras, a Apelante não trouxe aos autos provas de que não houve falhas na prestação do serviço de limpeza do Linhão/Rede Elétrica que passa pela propriedade do Requerente/Apelado, conforme narrado na inicial, bem como que as avarias na propriedade do Apelado e danos materiais por ele experimentados não decorrem dessa falha.

Por outro lado, os elementos carreados aos autos com a inicial, contrariamente ao que tenta fazer crer a Apelante, demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo Requerente/Apelado, ou seja, provado pelo Requerente o nexo de causalidade entre o fato gerador (retirada de cerca da propriedade durante a limpeza e manutenção da rede elétrica por prepostos da Concessionária requerida) e os danos efetivamente acarretados (retirada da cerca e consequente sumiço de gado).

Acerca da matéria, destaco julgados de outro Tribunal:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TOMBAMENTO DE POSTE. QUEDA DE FIO. MORTE DE SEMOVENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NOS TERMOS DO ART. 37, § 6o DA CF. RESPONSABILIDADE CIVIL FUNDADA NO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO ENTRE O FATO E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
A empresa concessionária do serviço público de energia elétrica é responsável pela prestação, fiscalização e manutenção da rede elétrica, cujo risco, que é inerente a sua atividade, demanda maior zelo pela excelência do serviço prestado, o que inclui garantir a segurança da sociedade
.

2. Observa-se, por meio do depoimento de testemunhas (fls. 89 e 90) que a concessionária de energia foi avisada do problema que o poste poderia ocasionar. Não restam dúvidas, também, que o tombamento do poste de energia foi o responsável pelo evento danoso. Aliás, no documento juntado pela apelante à fl. 70, ficou demonstrado o nexo de causalidade.

3. Demonstrada a responsabilidade civil da ré, eis que presentes os requisitos: a) conduta dos agentes públicos (manutenção da rede elétrica); b) culpa ou dolo do agente (inobservância do dever de cuidado); c) a existência de dano (danos materiais); e d) o nexo de causalidade entre os dois primeiros. 4. Apelo conhecido e não provido.
(TJ-MA - AC: 00003879120178100122 MA 0158582019, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 26/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2020 00:00:00) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA CELESC. AVENTADA AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA SUPRESSÃO DAS ÁRVORES EXISTENTES NA PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA. TESE AFASTADA. AUTORA QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DANO, POR MEIO DO LAUDO TÉCNICO COLACIONADO COM A INICIAL, BEM COMO O NEXO CAUSAL ENTRE A DERRUBADA DAS ÁRVORES E A ATITUDE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS ÁRVORES ESTAVAM DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA SERVIDÃO DA REDE ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O CORTE E DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. EXEGESE DO ART. 373, II, CPC). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0302120-38.2017.8.24.0022, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 09 00:00:00 GMT-03:00 2022).
(TJ-SC - APL: 03021203820178240022, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 09/08/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

E destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal e Turma Recursal que refletem o entendimento adotado em casos análogos, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM ÁREA DE PASTO NA PROPRIEDADE DO AUTOR – ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo e as fotografias apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante.

II - Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento do fio de alta tensão em contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo.

III - Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que o laudo de avaliação de perdas e danos e o contrato de arrendamento de pasto são suficientes para comprovarem os danos materiais sofridos pelo autor, ora apelado.
(TJ-MT - RAC n° 0004822-81.2016.811.0004, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO DA REDE DE ENERGIA QUE CULMINOU NA MORTE DE ANIMAIS E QUEIMA DO PASTO. DANOS MATERIAIS. VALOR A SER ADEQUADO MEDIANTE JUÍZO DE EQUIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, alegando o seguinte: a) que em 02/11/2015 houve queda de fio de energia de alta tensão em sua propriedade, ocasionada por quebra da cruzeta que sustenta os fios, que ao atingir o solo o energizou, culminando na morte de 6 (seis) bovinos; b) que posteriormente, em 30/10/2017 na mesma propriedade, houve o rompimento do cabo de alta tensão que desencadeou a queima do pasto, devido à queda do fio energizado; c) que entrou várias vezes em contato com a empresa Recorrida, a fim de que repasse os danos, a qual se manteve inerte, motivo da interposição da presente ação.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Diante da controvérsia, necessário destacar pontos primordiais para a resolução da demanda, (1) há fotos nos autos de animais mortos ao lado do poste da rede elétrica e inclusive é perceptível que o fio elétrico está muito próximo do solo e ao alcance dos animais; (2) há também elementos fotográficos que demonstram a queimada de extensão considerável da pastagem da propriedade rural; (3) nas fotos da queimada é possível constatar a presença de diversas pessoas que auxiliaram na contenção do incêndio; (4) os danos materiais requeridos na inicial se referem ao valor dos 06 (seis) bovinos, ou seja, R$ 12.288,00 ( doze mil, duzentos e oitenta e oito reais); (5) os danos morais requeridos se referem a todo transtorno sofrido, incluindo, por lógica a queima da pastagem, visto que não foi requerida de forma específica a título de dano material.

4. Ainda que verossímil que os bovinos identificados nas fotos colacionadas à inicial foram mortos em razão da falha estrutural na rede elétrica, fato, facilmente constatado, tendo em vista a distribuição dos corpos próximos ao fio elétrico, nota-se que apenas 02 (dois) bovinos foram identificados nas fotos. Ora, apesar do consumidor alegar que 06 (seis) bovinos foram mortos, comprovou nos autos apenas a morte de 02 (dois) animais. Ademais, o Recorrido poderia audiência de instrução comprovar a sua assertiva por meio de testemunhas, contudo manteve-se silente.

5. Considerando a regra do Código Civil, que dispõe que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944), merece redução o valor arbitrado a título de dano material, tendo em vista a ausência de comprovação da morte dos 06 (seis) bovinos, conforme mencionado pelo Recorrido.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1000169-36.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, publicado no DJE 01/03/2021).

Diante desse quadro fático-probatório, é de se concluir que a Apelante falhou com o dever de manutenção do Linhão/Rede Elétrica na medida em que causou avarias na propriedade do Apelado, bem como danos de ordem material, de onde decorre o dever de indenizar.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

No mais, considerando a sucumbência da Apelante em sede recursal majoro os honorários advocatícios por ela devido, conforme fixados em sentença, para o novo percentual de 15% (quinze por cento), na forma do artigo 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024